Tribunal: TJBA
Processo: 8052669-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052669-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: MARCIA JANDIRA FESTUCCIA PROENCA

Advogado(s)
:
KELLY SILVA EL CHAMI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia ortopédica da autora, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, por ser administradora de benefícios, e questiona a validade da multa cominatória arbitrada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda envolvendo cobertura de procedimento médico; e
(ii) saber se o valor da multa diária fixado na decisão recorrida revela-se excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e, por força da teoria da aparência e do art. 7º, p.u., do CDC, responde solidariamente com a operadora do plano por falhas na prestação do serviço.

A multa diária (astreintes) visa garantir o cumprimento da decisão judicial e somente incide em caso de descumprimento. O valor fixado revela-se razoável e proporcional, especialmente diante da urgência e relevância da prestação médica em questão.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, p.u.; CPC, arts. 537, § 1º, e 995, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1862279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020; TJBA, AI 0009752-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Cunha, 5ª Câm. Cível, j. 31.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8052669-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como agravada MARCIA JANDIRA FESTUCCIA PROENCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)